Tribunal: TJDFT
Processo: 0729914-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729914-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO MARQUES LIMA AGRAVADO: MARIA CELESTE SAID SILVA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CÍCERO MARQUES LIMA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, em Cumprimento de Sentença instaurado em desfavor de MARIA CELESTE SAID MARQUES, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 101700527 - autos originais): "Indefiro o pedido de ID n. 101450332, eis que o presente pedido de cumprimento de sentença tem natureza de obrigação de fazer, caso em que não incide condenação em honorários advocatícios (Acórdão 1281248, 07042559020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020.). Tendo em vista o recolhimento do ITBI, bem como a anotação do contrato bancário na matrícula do imóvel com o gravame da alienação fiduciária (ID n. 10198352) , verifico que não há necessidade de expedição da carta de adjudicação, pois já houve a transferência da cota parte da executada e a propriedade integral do bem será transferida ao exequente quando da quitação do contrato, cujo documento de quitação para a baixa da alienação fiduciária será expedido diretamente pela instituição bancária. Intimo a parte autora para cumprir o último parágrafo da decisão de ID n. 101344901, caso não tenha sido quitado os honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento. I". Insurge-se o agravante contra a decisão supracitada, por meio da qual foi indeferido o pedido por ele formulado, para que fossem fixados honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da advogada por ele constituído. Na origem, o exequente pleiteou o cumprimento de sentença proferida em ação de divórcio intentada contra a executada, relativo à partilha de bens adquiridos pelo casal durante a constância de casamento. Efetuados os atos executórios pertinentes à demanda, o exequente/agravante requereu a fixação de honorários de sucumbência em favor de sua advogada, destacando o trabalho realizado por ela e, principalmente, o período de tramitação do feito (mais de quatro anos). Contudo, o Juízo a quo indeferiu o referido pleito, sob o fundamento de que não são devidos honorários de sucumbência na demanda executória que trata de obrigação de fazer. Assim, requer a concessão da Tutela Recursal para que seja determinada a fixação de honorários sucumbenciais pretendidos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. De início, verifica-se que o pedido liminar formulado no presente agravo de instrumento, no que se refere ao efeito ativo da medida cautelar pleiteada (concessão de Tutela Recursal), não deve ser concedido, ao passo que a determinação para que o Juízo a quo fixe os honorários pretendidos, em fase de cognição sumária, importa em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil), razão pela qual o requerimento do recorrente deve ser apreciado ao tempo da análise do mérito recursal (julgamento pelo Colegiado). Contudo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode a relatoria do caso suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme prevê o art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, "são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente". Nesse contexto, tratando-se de Cumprimento de Sentença, com longa tramitação (mais de quatro anos), no qual atua a ilustre causídica constituída pelo exequente desde o início, verifica-se a probabilidade de direito do agravante, em face da mencionada previsão do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, e do teor do § 2o do mesmo dispositivo legal, o qual dispõe que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento "sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa", atendidos, entre outros critérios, "o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço" (art. 85, § 2o, inciso IV, Código de Processo Civil). Não suficiente, verifica-se, também, o perigo de dano à parte agravante, uma vez que, inexistente a fixação dos honorários buscados, deixa a ilustre causídica constituída, de receber verbas de natureza alimentar relativas à contraprestação pelo trabalho desenvolvido durante todo o trâmite processual. Assim, presentes os requisitos autorizadores dispostos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar formulado, para conceder o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2021 10:10:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora